Tribunal: TJSP
Processo: 2025752-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pedido de tutela provisória consistente na exclusão das Tarifas de Uso de Rede de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) e da reserva de demanda contratada e não consumida da base de cálculo de ICMS incidente nas operações com energia elétrica – Cabimento – Jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pedido de tutela provisória consistente na exclusão das Tarifas de Uso de Rede de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) e da reserva de demanda contratada e não consumida da base de cálculo de ICMS incidente nas operações com energia elétrica – Cabimento – Jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive na Súmula n.o 391 – Precedentes – Presença dos requisitos do artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09 – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.